Tribunal: TJSP
Processo: 0001698-32.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelações Criminais – Roubos majorados ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade das vítimas") em concurso formal – Preliminar de nulidade do feito em razão de que "denúncia foi... recebida... sem que ainda houvesse realização do exame pericial dos celulares apreendidos [com os réus]..." (fl. 616) – Afastamento – Recursos defensivos visando a absolvição dos

Ementa:
Apelações Criminais – Roubos majorados ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade das vítimas") em concurso formal – Preliminar de nulidade do feito em razão de que "denúncia foi... recebida... sem que ainda houvesse realização do exame pericial dos celulares apreendidos [com os réus]..." (fl. 616) – Afastamento – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base do réu MICHEL aos mínimos montantes legais; (ii) o afastamento das três majorantes supracitadas; (iii) a desclassificação para a modalidade tentada; (iv) o reconhecimento da "continuidade delitiva"; (v) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade; (vi) a substituição destas reprimendas corporais por restritivas de direitos; (vii) a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" a favor de MICHEL; e, ainda. (viii) a concessão a ele do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Fração de aumento das penas prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal (1/2) que foi fundamentada exclusivamente com base no número de majorantes (três) – Circunstâncias do caso concreto que impõem a majoração das penas à fração de 5/12, em consonância com o conteúdo da Súmula no 443 do STJ – Crime que se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo, em face de perseguição e recuperação do objeto roubado em favor da vítima – Entendimento da Súmula 582 do STJ - Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a benesse a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa – Aferição da capacidade econômica do sentenciado MIGUEL para arcar com o pagamento das "custas judiciais" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recursos parcialmente providos, com reflexo nas penas.